Tribunal: TJMT
Processo: 1003841-71.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003841-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), ANTONIO INACIO PEREIRA - CPF: 429.160.701-68 (AGRAVANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (AGRAVADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003841-71.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Antônio Inacio Pereira

Agravados:
Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda. e outra

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300/CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

A afirmação da existência de vício no produto adquirido é insuficiente para demonstrar, de plano, a probabilidade do direito, mormente quando desacompanhada de prova mínima do quanto alegado.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003841-71.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Antônio Inacio Pereira

Agravados:
Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda. e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Antônio Inacio Pereira em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que move contra a Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda. e outra, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que as empresas rés forneçam, de forma imediata, veículo igual ou equivalente ao que adquiriu, até análise do mérito da demanda, bem como sejam compelidas a pagar as parcelas do financiamento do seu veículo.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que está sofrendo danos materiais gravíssimos, já que depende do veículo que adquiriu para desenvolver seu trabalho de representante comercial e o mesmo está defeituoso, sendo obrigado a locar mensalmente outro automóvel para realizar sua ocupação laboral. Segue sustentando, ser cristalino o seu direito em ter a manutenção do veículo coberto por ambas as rés, já que preenche todos os requisitos discriminados no CDC para tal, porém, além de ser obrigado a retirar o veículo da concessionária, ainda teve que arcar com a despesa de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), estando a sua caminhonete no município de Barreiras/BA. Pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja deferida a tutela provisória de urgência perseguida na ação principal.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 80303465).

As informações foram prestadas (id. 82027985), mantendo a r. decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 82664972 e id. 82972969), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003841-71.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Antônio Inacio Pereira

Agravados:
Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda. e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Antônio Inacio Pereira move ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor da Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda. e da Nissan do Brasil Automóveis Ltda., aduzindo que firmou contrato de compra e venda de veículo seminovo com a primeira ré em 22.10.2020, tendo adquirido o modelo Frontier – 2017/2018, placa QCO-1230, pelo montante de R$ 118.990,00 (cento e dezoito mil, novecentos e noventa reais), sendo que no dia seguinte à compra o referido veículo acendeu a luz da injeção, de modo que o levou até a concessionária autorizada, que apenas apagou o mencionado sinal e liberou o bem para uso, contudo, o mesmo problema aconteceu em 09.11.2020, razão pela qual o levou novamente para revisão, também na concessionária autorizada, onde lhe foi informado que o defeito estava solucionado e que poderia viajar tranquilamente.

Segue aduzindo, que no dia 06.12.2020 a luz da injeção voltou a acender, sendo solicitado pela concessionária autorizada que o veículo ficasse em sua oficina por 04 (quatro) dias para solução do problema, onde, após esse prazo, teve a informação de que se tratava de uma peça plástica defeituosa, a qual deveria ser trocada na concessionária onde o veículo foi adquirido e que poderia viajar normalmente, porém, ao continuar a viagem, o motor do veículo apresentou aquecimento e não mais funcionou, sendo diagnosticado pela segunda ré que o motor deveria ser aberto e que todos as despesas ocorreriam por conta do proprietário, sendo que, após esse fato, retornou de Barreiras/BA a Cuiabá/MT sem qualquer auxílio das rés, as quais também negaram o fornecimento de veículo reserva, motivando o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que as empresas rés forneçam, de forma imediata, veículo igual ou equivalente ao adquirido pelo autor, até análise do mérito da demanda, bem como sejam compelidas a pagar as parcelas do financiamento do seu veículo (id. 78943978).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que está sofrendo danos materiais gravíssimos, já que depende do veículo que adquiriu para desenvolver seu trabalho de representante comercial e o mesmo está defeituoso, sendo obrigado a locar mensalmente outro automóvel para realizar sua ocupação laboral, já tendo desembolsado montante superior à de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Segue sustentando, ser cristalino o seu direito em ter a manutenção do veículo coberto por ambas as rés, já que preenche todos os requisitos discriminados no CDC para tal, mormente pelo veículo ainda estar na garantia, porém, além de ser obrigado a retirar o veículo da concessionária, ainda teve que arcar com a despesa de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), estando a sua caminhonete no município de Barreiras/BA.

Alega ainda, que as peças são importadas, ocasionando demora maior no conserto do veículo. Pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja deferida a tutela provisória de urgência perseguida na ação principal.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que se não encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado.

Isso porque, apesar dos argumentos do autor, ora recorrente, afetos aos defeitos apresentados no prazo de garantia legal e contratual, além das inúmeras despesas que teria absorvido em razão do veículo não estar funcionando, serem relevantes, tenho que são insuficientes, ao menos neste estágio primário, para demonstrar de plano a probabilidade do direito, uma vez que prescindem de dilação probatória.

Ora, com a devida vênia, ainda que o agravante tenha apresentado diversos documentos com a peça recursal, não há um só deles que demonstre minimamente, diga-se de passagem, a existência do defeito alegado e muito menos que as empresas rés, ora agravadas, foram procuradas para saná-lo, razão pela qual a d. magistrada agiu com acerto ao asseverar que
“infere-se a inexistência do pressuposto da probabilidade do direito, eis que os documentos são frágeis frente a narrativa da exordial”
(id. 78943978 – pág. 04).

Não obstante, pelo que consta nos autos, vejo que não se trata de veículo novo, levando à conclusão de que a matéria demanda maior dilação, incompatível com esta estreita via recursal.

Neste caminho, é de clareza solar que a determinação de substituição do veículo, com o pagamento dos danos materiais e das parcelas do financiamento do bem, está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que supera os limites do presente debate.

Ressalto, que a determinação de substituição do veículo neste momento inicial do processo, configura perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão em caso de eventual julgamento improcedente do feito, afigurando-se imprescindível a produção de prova. Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO NEGOCIADO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO SEMELHANTE – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA E SUFICIENTE DO ALEGADO VÍCIO INSANÁVEL – REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a verificação dos alegados defeitos depende de demonstração por perícia técnica, que irá bem definir a situação apresentada pelo veículo, os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela não se encontram presentes, de modo que a substituição do bem pretensamente defeituoso por um novo não se mostra possível
”.
(RAI n. 67.466/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.04.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – RELAÇÃO DE CONSUMO –
VEÍCULO DEFEITUOSO – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA NÃO COMPROVADOS – RECURSO PROVIDO.

I – Para concessão da antecipação de tutela, imprescindível a observância dos requisitos do artigo 300 do NCPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – In casu, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o veículo encontra-se em condições de uso e na posse do autor.

III - Ausentes ainda as hipóteses do art. 18 do CDC, deixando, portanto, lacuna quanto à probabilidade do direito fazendo-se necessária a dilação probatória, a fim de auferir com precisão se, os vícios apresentados pelo caminhão, são decorrentes do mau uso pelo Autor ou defeito de fabricação.
(RAI n. 10.6341/2016, 6ª Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 26.10.2016 – negritei)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de dilação probatória
.”
(RAI n. 1012492-97.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.02.2019 – negritei)

Assim, não vislumbro,
prima facie
, a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, assim como, o perigo de dano previsto no art. 300, do CPC, ante a necessária cumulatividade dos mesmos.

Reafirmo, que no caso em voga não restou demonstrado, de forma suficiente, para a formação do convencimento almejado, a existência da probabilidade do direito.

Por conseguinte, torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar o direito suscitado, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela pretendida, sob pena do esvaziamento do mérito da ação principal.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021